Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-80.2020.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000647-80.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCELO CAETANO DE ALMEIDA PIRES - CPF: 047.627.591-12 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o
1000647-80.2020.811.0038
– Juizado Especial Cível e da Fazenda da Comarca de Araputanga
- MT
.

RECORRENTE:
MARCELO CAETANO DE ALMEIDA PIRES.

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

PLANO TELEFÔNICO – OFERTA DE PLANO TELEFÔNICO COM VALOR MENOR – ACEITE DO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO DA OPERADORA DE TELEFÔNIA – MANUTENÇÃO DO PLANO ANTERIOR - REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA POR INADIMPLEMENTO DAS FATURAS CONTESTADAS – DETERMINAÇÃO DE REESTABELECIMENTO DO PLANO OFERTADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a sentença que Julgou Parcialmente Procedente os pedidos formulados na inicial para determinar o restabelecimento do plano
Vivo Controle Ilimitado no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos)
, bem como, condenou a parte recorrida no pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais, em virtude de cobrança indevida de valores diverso do plano contratado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

2. Pleiteia o reestabelecimento da linha telefônica.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

2.
Pleiteia o reestabelecimento da linha telefônica.

Acolho tal pleito recursal, a fim de determinar o reestabelecimento da linha telefônica.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 4.000.00 (quatro mil reais),
bem como, determinar o reestabelecimento da linha telefônica, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021